Tribunal: TCU
Processo: 007.715/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial de responsabilidade da Sra. Elza Edilene Rebelo de Moraes, prefeita de Marapanim/PA no período de 1°/1/2013 a 31/12/2016, em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Elza Edilene Rebelo de Moraes, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/8/2013 4.600,00 6/8/2013 500,00 14/8/2013 1.350,00 9/9/2013 300,00 9/9/2013 40,00 9/9/2013 270,00 10/9/2013 1.500,00 10/9/2013 100,00 11/9/2013 1.030,00 11/9/2013 10.000,00 17/9/2013 5.495,00 17/10/2013 2.325,12 29/11/2013 1.000,00 2/12/2013 1.500,00 3/12/2013 2.000,00 3/12/2013 940,50 12/12/2013 5.000,00 12/12/2013 2.000,00 12/12/2013 2.000,00 13/12/2013 1.575,00 18/12/2013 1.500,00 23/12/2013 1.002,00 16/1/2013 5.821,05 12/3/2013 2.286,58 4/4/2013 2.219,57 8/4/2013 825,00 23/4/2013 1.939,51 9/5/2013 1.250,00 14/5/2013 2.006,22 17/5/2013 890,00 21/5/2013 600,00 21/5/2013 600,00 21/5/2013 600,00 23/5/2013 600,70 29/5/2013 1.284,47 14/6/2013 600,00 18/6/2013 1.068,48 24/6/2013 949,97 24/6/2013 600,00 24/6/2013 600,00 24/6/2013 600,00 3/7/2013 1.685,71 15/7/2013 600,00 15/7/2013 600,00 15/7/2013 600,00 22/7/2013 275,00 16/9/2013 1.300,00 16/9/2013 12.000,00 16/9/2013 2.500,00 30/1/2013 2.400,00 5/4/2013 945,00 6/5/2013 5.300,00 7/5/2013 1.204,00 9/5/2013 1.000,00 3/6/2013 394,74 3/6/2013 394,74 12/6/2013 4.800,00 12/6/2013 1.955,00 16/9/2013 2.500,00 2/10/2013 6.010,00 25/10/2013 2.645,00 12/12/2013 2.325,00 12/12/2013 4.000,00 2/4/2013 1.627,75 5/4/2013 1.517,52 9/5/2013 623,76 9/5/2013 623,76 21/5/2013 700,00 7/6/2013 623,76 7/6/2013 623,76 26/6/2013 180,00 5/7/2013 623,76 5/7/2013 623,76 6/8/2013 623,76 6/8/2013 623,76 14/8/2013 1.650,00 2/9/2013 623,76 2/9/2013 623,76 2/10/2013 7.915,00 17/10/2013 5.088,34 25/10/2013 7.500,00 3/12/2013 2.000,00 12/12/2013 400,00 23/12/2013 6.000,00 26/12/2013 10.116,00 26/12/2013 20.784,00 8/11/2013 3.304,01 13/11/2013 3.254,00 3/12/2013 2.229,34 3/12/2013 1.437,00 10/12/2013 5.000,00 12/12/2013 5.000,00 12/12/2013 3.929,00 13/12/2013 875,00 16/12/2013 3.000,00 18/12/2013 2.000,00 23/12/2013 3.004,70 24/12/2013 1.100,00 26/12/2013 3.000,00 6/8/2013 623,76 2/9/2013 623,76 2/9/2013 623,76 2/9/2013 623,76 3/9/2013 4.726,80 17/10/2013 7.437,50 25/10/2013 5.000,00 12/12/2013 2.000,00 16/12/2013 3.000,00 18/12/2013 4.500,00 18/12/2013 3.000,00 23/12/2013 1.015,70 5/2/2013 572,24 12/3/2013 623,76 18/3/2013 4.398,47 2/4/2013 5.142,20 4/4/2013 1.871,28 9/5/2013 623,76 9/5/2013 623,76 10/5/2013 623,76 7/6/2013 623,76 7/6/2013 623,76 7/6/2013 623,76 18/6/2013 530,00 5/7/2013 623,76 5/7/2013 623,76 5/7/2013 623,76 16/9/2013 876,92 16/9/2013 3.464,27 7/10/2013 12,00 7/11/2013 12,00 6/12/2013 12,00 4/1/2013 2,00 8/1/2013 12,00 7/2/2013 12,00 7/3/2013 12,00 5/4/2013 12,00 8/5/2013 12,00 7/6/2013 12,00 5/7/2013 12,00 7/8/2013 12,00 6/9/2013 12,00 7/10/2013 12,00 7/11/2013 12,00 6/12/2013 12,00 4/1/2013 2,00 8/5/2013 12,00 7/6/2013 12,00 5/7/2013 12,00 7/8/2013 12,00 6/9/2013 12,00 7/10/2013 12,00 7/11/2013 12,00 6/12/2013 12,00 4/1/2013 2,00 8/5/2013 12,00 7/6/2013 12,00 5/7/2013 12,00 7/8/2013 12,00 6/9/2013 12,00 7/10/2013 12,00 7/11/2013 12,00 6/12/2013 12,00 4/1/2013 2,00 8/1/2013 12,00 7/2/2013 12,00 7/3/2013 12,00 5/4/2013 12,00 8/5/2013 12,00 7/6/2013 12,00 5/7/2013 12,00 7/8/2013 12,00 6/9/2013 12,00 7/10/2013 12,00 7/11/2013 12,00 6/12/2013 12,00 9.2. aplicar à Sra. Elza Edilene Rebelo de Moraes a multa capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria Nacional de Assistência Social/Ministério do Desenvolvimento e Assistência, Família e Combate à Fome, para ciência.